Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-50.2022.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000063-50.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (APELANTE), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES PASQUALOTTO - CPF: 019.993.110-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como HELENA RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 667.114.951-87 (APELANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO LUIZ MARTELLI - CPF: 385.074.719-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVA NORMA GAUDÊNCIO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA DE OLIVEIRA MORAES MINOZZO (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS JOSE MINOZZO - CPF: 199.778.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE TEREZINHA MARTELLI (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR CURIONI (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUES FERNANDES BASSANI - CPF: 399.663.640-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VALDIR DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 373.845.119-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ PEREIRA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA FERREIRA - CPF: 869.738.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ANTONIO MARTELLI - CPF: 509.596.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALBERTO FIORELO CAMPESTRINI NETO (TERCEIRO INTERESSADO), NAOIOSHI ISHZAKI (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA MARTELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil.
A
pelação cível.
E
mbargos de terceiro.
V
alor da causa.
I
legitimidade de parte.
C
orreção de ofício.
A
usência de impugnação ao mérito.
P
revalência da coisa julgada.
M
anutenção da sentença de improcedência.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em Embargos de Terceiro, ao reconhecer a prevalência do título dominial do Embargado (Apelado) em conflito de sobreposição de matrículas imobiliárias, aplicando a regra do
"prior in tempore,
potior
in jure"
. A sentença também corrigiu o valor da causa para R$ 21.796.282,92 e fixou honorários advocatícios sucumbenciais. Os Apelantes se insurgem contra: (i) a preliminar de ilegitimidade de parte e o pleito de retificação do polo ativo; (
ii
) o valor da causa corrigido sem prova pericial, alegando cerceamento de defesa; e (
iii
) a preliminar de deserção suscitada pelo Apelado.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões principais em discussão: (i) saber se a preliminar de deserção deve ser acolhida, considerando que o preparo recursal se baseou no valor da causa inicialmente atribuído, mas alterado na sentença; (
ii
) saber se a ilegitimidade ativa de parte e o pedido de retificação do polo ativo podem ser acolhidos, após a estabilização da lide e a prolação da sentença de mérito; e (
iii
) saber se a correção de ofício do valor da causa para R$ 21.796.282,92, com base em dados do INCRA, sem a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, bem como se há impugnação específica ao mérito da sentença.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de deserção deve ser rejeitada em observância ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito
(Art. 4o e Art. 282, § 2o, do CPC), visto que o preparo insuficiente está umbilicalmente ligado à discussão do mérito recursal sobre a legalidade do valor da causa fixado em sentença.

4. A preliminar de ilegitimidade de parte e o pedido de retificação do polo ativo devem ser indeferidos, pois a alteração subjetiva da lide após o comparecimento do Réu (Art. 329, I, do CPC) exigiria seu consentimento, o qual foi expressamente negado. Ademais, o acolhimento da ilegitimidade após o julgamento de mérito desfavorável aos autores prejudicaria a coisa julgada e o vencedor da controvérsia.

5. A correção do valor da causa pelo magistrado (Art. 292, § 3o, do CPC) é plenamente lícita, pois o valor da causa em Embargos de Terceiro deve corresponder ao valor integral do bem objeto do litígio (proveito econômico), conforme jurisprudência do STJ.

6. A utilização de dados oficiais e públicos do INCRA como parâmetro para fixar o valor do hectare se mostra um critério objetivo, técnico e suficiente, em consonância com a jurisprudência. A alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia não prospera,
pois
a matéria é de cálculo e direito processual, passível de ser dirimida com base em provas documentais, sendo a perícia desnecessária e contrária aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo (Art. 4o do CPC).

7. Não houve impugnação específica e técnica ao fundamento de mérito que levou à improcedência da ação (prevalência da cadeia dominial do Apelado), concentrando-se a irresignação recursal em questões preliminares. Assim, aplica-se o princípio do
"tantum
devolutum
quantum
appellatum
"
, devendo ser mantida a sentença no mérito.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso de Apelação Cível desprovido
.

Tese de julgamento: "
1. A fixação do valor da causa em Embargos de Terceiro deve refletir o valor patrimonial do bem em litígio, sendo lícita a correção de ofício pelo magistrado com base em critérios objetivos e oficiais, como os valores médios de terra nua (VTN) do INCRA, sem que a ausência de perícia configure cerceamento de defesa. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos meritórios da sentença impede o reexame da matéria pelo Tribunal, em aplicação do princípio tantum
devolutum
quantum
appellatum
."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 4o, 282, § 2o, 292, II, e § 3o, 329, I, 485, VI e § 3o, 487, I, 85, § 11, 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.080.542/SP; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10063937220228110000; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.233.736/MG.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO e ESPÓLIOS de ERMES RUBIN PASQUALOTTO, ERMES PASQUALOTTO e de HELENA RUBIN PASQUALOTTO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação de "Embargos de Terceiro", ajuizada pel
os
apelante
s
contra NASSER RAJAB, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, por entender que, havendo sobreposição de títulos dominiais, a posse disputada com base no domínio deve ser conferida ao litigante cujo título dominial atual remonta a registro primordial em primeiro lugar, o que se aplica ao Apelado. A decisão também condenou os embargantes (autores/apelantes) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que
a
sentença
incorreu em erro ao não apreciar o pleito de retificação do polo ativo. O ato de constrição judicial (imissão na posse) recaiu sobre as matrículas de n° 32.400 e 32.401, que pertencem apenas aos Espólios
d
e Ermes
Pasqualotto
e Helena Rubin
Pasqualotto
.

Assevera
m
que há ilegitimidade de parte em relação a Osvaldo Luiz Rubin
Pasqualotto
e Espólio de Ermes Rubin
Pasqualotto
para compor o polo ativo, visto que estes não são proprietários das áreas objeto da constrição.

Aduz
em
que a r. sentença errou ao fixar o valor da causa em R$ 21.796.282,
92,
adotando o critério apresentado pelo recorrido com base em valores do INCRA, sem qualquer respaldo técnico probatório, como um laudo pericial adequadamente fundamentado.

Enfatiza
m
, na questão do valor da causa, que o cálculo realizado sem laudo pericial se mostra incompleto, pois o imóvel defendido abrange áreas de mata fechada, exigindo a consideração de diversos fatores como bioma e potencial exploratório, e não apenas o critério de terra destinada à agricultura de médio rendimento.

Defende
m
que o valor correto da causa deve ser de R$ 301.097,00 (trezentos e um mil e noventa e sete reais
),
correspondente ao valor pago pelos recorrentes quando da aquisição dos imóveis no ano de
2002,
sendo este o único referencial concreto e plausível nos autos.

Sustenta, por fim, que a correção do valor da causa sem a produção da prova pericial requerida oportunamente demonstrou clara quebra do contraditório e da ampla defesa, e cerceamento de
defesa,
violando o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos.

Pede
m
, pois, a total procedência do recurso para reformar a
sentença,
reconhecendo a ilegitimidade de parte para retificar o polo ativo, e promover a alteração do valor da causa para R$ 301.097,00, além de reconhecer a quebra do contraditório e da ampla defesa e condenar o recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões,
suscita
ndo
a preliminar de deserção do recurso
. No
mérito, pugna

pela manutenção da sentença (Id. 314579901).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Da preliminar de admissibilidade suscitada pelo apelado (deserção)

O Apelado (Nasser
Rajab
) argui a deserção do recurso, sob a alegação de que os Apelantes não complementaram as custas processuais após a correta fixação do valor da causa na sentença (R$ 21.796.282,92), tendo recolhido o preparo recursal com base no antigo valor da causa.

Conforme se depreende dos autos, a irresignação do Apelante quanto ao preparo está umbilicalmente ligada à sua irresignação quanto à correção do valor da causa, que é objeto de
discussão de
mérito do apelo.

Por uma questão de técnica e economia processual, convém salientar que o recurso de apelação possui efeito suspensivo e devolutivo, portanto, o efeito suspensivo no recurso de apelação cível é a regra geral, pois ele impede que a sentença comece a produzir efeitos imediatos até o julgamento do recurso em segunda instância.

A determinação de complementação do preparo, por se fundar em um valor da causa corrigido e contestado via preliminar neste apelo, carece,
in
casu
, de eficácia imediata plena para gerar a deserção. A decisão que fixou o
quantum
debeatur
para fins de preparo está, ela própria, submetida ao crivo deste Egrégio Tribunal.

Admitir a deserção neste momento processual seria impor à parte Apelante o pagamento de um valor substancial, sob pena de inadmissibilidade, antes mesmo de se examinar a legalidade do ato judicial que deu origem à própria obrigação pecuniária (correção do valor da causa). Tal conduta representaria uma antecipação indevida da análise de mérito, subvertendo a ordem lógica do julgamento e violando o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito (art. 4o e art. 282, § 2o, do Código de Processo Civil).

O parágrafo 2o do art. 282 trata especificamente da nulidade processual
:

Art. 282 [...]

§ 2o: Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

A aplicação do princípio subjacente é clara: se é possível sanar o vício processual (o preparo insuficiente, caso o valor da causa seja reformado) e, assim, garantir a análise do mérito, o Tribunal deve priorizar esta via. Se o Tribunal primeiro julga a deserção e não conhece o recurso, ele impede que o Apelante tenha sua tese (de que o valor da causa está errado) examinada, em subversão à ordem lógica.

- Da preliminar de ilegitimidade de parte e do pleito de retificação do polo ativo

Os Apelantes defendem a exclusão de Osvaldo Luiz Rubin
Pasqualotto
e do Espólio de Ermes Rubin
Pasqualotto
do polo ativo, por entender que as matrículas constritas (32.400 e 32.401) pertencem apenas aos Espólios de Ermes
Pasqualotto
e Helena Rubin
Pasqualotto
.

A irresignação dos Apelantes quanto a este ponto desdobra-se em dois planos: o pedido de retificação (modificação subjetiva da lide) e a alegação de ilegitimidade
(condição da ação).

Vislumbra-se que os Apelantes pediram a retificação do polo ativo na petição vinculada ao Id. 314578898, após o comparecimento espontâneo do Réu (Id. 314578888). Para todos os efeitos, a lide já estava estabilizada em seus limites subjetivos, consoante o disposto no Art. 329, I, do Código de Processo Civil.

A regra processual é clara: a alteração do polo ativo após a citação (ou comparecimento espontâneo) exige o consentimento do Réu. Ocorre que o Apelado manifestou expressa e fundamentada discordância nas contrarrazões recursais (Id. 314579901 - Pág. 4), o que torna a modificação processualmente inviável
nesta fase.

Além disso, o Juízo
a quo
não analisou o pedido de retificação. Os Apelantes, cientes da omissão (omissão esta que não se confunde com erro material ou obscuridade da sentença), precluíram a faculdade processual de sanar a omissão por meio dos competentes Embargos de Declaração (Art. 1.022, II, do CPC), permitindo que o feito prosseguisse e fosse julgado.

Em que pese a alegação de ilegitimidade ativa constituir matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição (Art. 485, § 3o, CPC), o seu eventual acolhimento levaria, em tese, à extinção do processo sem resolução do mérito, em relação aos apelantes Osvaldo Luiz Rubin
Pasqualotto
e do Espólio de Ermes Rubin
Pasqualotto
(Art. 485, VI, CPC).

No entanto, o Juízo
a quo
proferiu sentença de mérito definitiva (improcedência, Art. 487, I, do CPC), baseada em uma questão de direito real (prevalência da cadeia registral), que é indivisível e alcança a todos os litigantes.

Acolher a ilegitimidade neste momento, após o julgamento de mérito desfavorável aos autores, representaria converter uma derrota meritória em uma extinção sem mérito, o que criaria instabilidade na coisa julgada e prejudicaria o Apelado, parte vencedora no fundo da controvérsia.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de Ilegitimidade de Parte e indefiro o pleito de retificação do polo ativo.

- Sobre o valor da causa

Os Apelantes alegam cerceamento de defesa, sustentando que a correção do valor da causa para R$ 21.796.282,92 sem a devida prova pericial (perícia) violou o contraditório e a ampla defesa.

Nos termos do
a
rt. 292, inciso II, do CPC, o valor da causa em ações que buscam a constituição, a declaração ou a extinção de direito relativo a bem imóvel (como os Embargos de Terceiro que visam proteger a posse e o domínio de área constrita) deve corresponder ao valor integral do bem objeto do litígio.

Nesse sentido:

“[...]
"A jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, não podendo exceder o valor da dívida" [...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1080542 SP 2017/0075729-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INDEFERIMENTO DE TUTELA DE
URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para suspender o cumprimento de sentença e manter provisoriamente a embargante na posse de imóvel, alterando também o valor da causa para refletir o valor econômico do bem em discussão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, que inclui a probabilidade do direito e o perigo de dano; e a adequação do valor da causa ao valor patrimonial do imóvel objeto do litígio. III. Razões de decidir 3. Observa-se que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e, portanto, a retificação pelo juízo de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ, que estabelece tal critério para ações possessórias, mesmo sem proveito econômico imediato. 4. No que tange ao pedido de suspensão da execução e manutenção da posse, restou não configurada a probabilidade do direito. A embargante não apresentou elementos inequívocos que comprovem a posse ou domínio sobre o imóvel, e, ademais, o agravado já havia sido imitido na posse anteriormente, fato que enfraquece as alegações da embargante quanto à verossimilhança do direito arguido. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O valor da causa em ações possessórias deve corresponder ao valor patrimonial do bem, independentemente de proveito econômico imediato, e a tutela de urgência exige prova inequívoca do direito alegado."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10118017320248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

O Juízo a quo, em um exercício de dever funcional e com acerto técnico, identificou que o valor atribuído inicialmente pelos autores (R$ 3.000.000,00, correspondente ao preço de aquisição de mais de duas décadas) era flagrantemente irreal e desatualizado.

Agindo conforme o permissivo do
a
rt. 292, § 3o, do CPC, o magistrado determinou a correção, baseando o novo valor em critérios objetivos e legais
.

A correção foi feita com base na área efetivamente objeto de constrição e discussão nos
embargos (2.154 hectares), afastando o valor integral da Fazenda
e também
a área inicial apontada pelo Réu.

O valor de R$ 10.118,98 por hectare foi obtido de dados oficiais e públicos do INCRA, referentes ao valor médio de imóveis rurais destinados à agricultura na Comarca de Brasnorte/MT.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é consolidada no sentido de que é plenamente lícito ao magistrado alterar o valor da causa, com base em elementos objetivos e tabelas referenciais, como os valores de terra nua (VTN) do INCRA ou do ITR.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DA POSSE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO INCRA. LAUDO UNILATERAL DESPROVIDO DE FUNDAMENTO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor da causa em ação de embargos de terceiro, com fundamento em dados técnicos de avaliação fundiária divulgados pelo INCRA, afastando laudo particular que estimava valor inferior da posse exercida sobre imóvel rural. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa, em ação possessória de embargos de terceiro, pode ser fixado com base em laudo técnico unilateral ou se deve prevalecer critério objetivo baseado em dados oficiais, como os valores da terra fornecidos pelo INCRA.
III.
Razões de decidir 3. O CPC/2015 exige que o valor da causa corresponda ao conteúdo econômico do pedido, sendo aplicável, nos embargos de terceiro, a expressão econômica da posse, conforme o Enunciado 178 do FPPC. 4. A adoção de valores médios por hectare da região, conforme tipologia agrária definida pelo INCRA, representa critério técnico e impessoal, frequentemente utilizado pela jurisprudência. 5. O laudo apresentado pelo agravante, embora firmado por corretor habilitado, não contém metodologia clara nem elementos comparativos que confiram confiabilidade técnica ao valor indicado. 6. A utilização de parâmetro oficial não compromete o acesso à justiça nem implica indevido ônus processual, sobretudo na ausência de comprovação de hipossuficiência ou de deferimento de gratuidade judiciária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O valor da causa em ação possessória deve refletir a expressão econômica da posse exercida, admitindo-se como critério objetivo a aplicação dos valores médios por hectare divulgados por órgãos oficiais, como o INCRA. 2. Laudos técnicos unilaterais desprovidos de fundamentação metodológica adequada não são aptos, por si só, a afastar os parâmetros oficiais adotados pelo juízo."
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10068405520258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS – VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL, CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA DO INCRA – DECISÃO MANTIDA NO PONTO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. Nas ações que envolvem interesses de terras imóveis, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante (Precedente:
N. U
1007003-40.2022.8.11 .0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, publicado no DJE 13/07/2022). Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o do CPC.
(TJ-MT - AI: 10063937220228110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

O argumento de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial não prospera. O valor da causa constitui uma questão de cálculo e direito processual, passível de ser dirimida com base em provas documentais e elementos objetivos de conhecimento público
(dados oficiais).

A produção de uma perícia complexa e dispendiosa para aferir o valor do bem, com o fim único de fixar o valor da causa e, consequentemente, o preparo e os honorários de sucumbência, seria manifestamente contrária ao princípio da economia processual e da duração razoável do processo
(Art. 4o do CPC). Os valores do INCRA fornecem um parâmetro legal e suficiente para estimar o proveito econômico.

Portanto, a decisão que corrigiu o valor da causa está legalmente amparada, não havendo qualquer mácula processual que justifique a anulação do ato. A alegação de cerceamento de defesa é, na verdade, uma tentativa de reduzir a base de cálculo para as custas e honorários sucumbenciais.

- Do Mérito (Apenas para Fins de Precedente e
Obite
r

Dict
um
)

Quanto ao conflito de domínio
d
os embargos de
terceiro, o apelante
não suscitou como um tópico de inconformismo específico em suas razões. Ou seja, ele não dedicou uma seção ou argumento para provar que a cadeia registral dele era, juridicamente, superior, mais antiga, ou que o princípio da primazia do registro foi mal aplicado ao seu caso.

Conforme exaustivamente analisado, a irresignação recursal concentrou-se integralmente em questões preliminares e processuais (ilegitimidade, cerceamento de defesa e valor da causa), havendo a ausência de impugnação específica e técnica ao fundamento de mérito que levou à improcedência.

O Juízo
decidiu o cerne da lide - o conflito de domínios em área de sobreposição de matrículas - aplicando a tese da primazia do registro (
prior in tempore,
potior
in jure
), reconhecendo a prevalência da cadeia dominial do Apelado.

Não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de impugnar, com argumentos de fato e de direito, o fundamento central da sentença (Art. 1.010, II, do CPC), o Tribunal fica vinculado à manutenção da decisão.
Aplicação do princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022, I, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IPTU. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/
STF.
COMPENSAÇÃO. ART. 170 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL AUTORIZATIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ART. 1.013 DO CPC/2015. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
[...]
3. O efeito devolutivo expresso nos
arts
. 1 .002 e 1.013 do CPC/2015 consagra o princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
, que consiste em transferir ao tribunal ad quem todo o exame da matéria impugnada. Se a apelação for total, a devolução será total. Se parcial, parcial será a devolução. Assim, o tribunal fica
adstrito
apenas ao que foi impugnado no recurso.
[...]

(STJ -
AgInt n o AgI nt n o ARE sp
:
12337
36 MG 2018/0010799-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/
05/
2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/TF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para disciplinar e amparar a tese defendida no recurso especial.

1.1. "É cediço na jurisprudência desta Corte Superior, que a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
, ainda que se refira à matéria de ordem pública" (
AgInt
no REsp n. 1.753.855/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/6/2019,
DJe
de 10/6/2019).

1.2. Tendo o suposto julgamento extra petita ocorrido na sentença, a Corte de apelação deixou de examinar a tese das agravantes no ponto, visto que apenas alegada nos
aclaratórios
opostos à apelação, o que não destoa do entendimento aqui mencionado.

1.3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.

2.1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

2.2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que a agravada foi exposta ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.421.253/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 21.796.282,92), em favor do patrono do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026